Tribunal: TJES
Processo: 5003540-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003540-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA APARECIDA GOMES MORAIS

APELADO: ELMO CALCADOS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DO CONSUMIDOR – INSERÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A plataforma SERASA LIMPA NOME tem a finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, estando as informações restritas ao acesso das partes envolvidas, portanto, não há que se falar em método coercitivo para a cobrança de débitos para afastar o registro.

2.
Não há restrição ao nome ou CPF da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, e sim o mero apontamento da existência da dívida em aberto, que não interfere no score de crédito da apelada, o que não configura ilegalidade.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA APARECIDA GOMES MORAIS
em face da r. sentença do evento 8182578, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer movida pela ora apelante em desfavor de
ELMO CALÇADOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que, “conquanto prescrita a possibilidade de cobrança judicial, não há ilegalidade na manutenção de dados pelo fornecedor, de elementos relacionados com quantias não pagas pelo usuário do serviço, já que a prescrição não implica em reconhecimento da inexistência da dívida, por não atingir o direito subjetivo correspondente ao crédito, mas, tão somente, a perda da possibilidade de se exigir o montante.” (evento 8182578)

Asseverou que “
sequer há menção pelos litigantes, ou documento comprobatório, de que as contas não pagas pela autora foram incluídas na plataforma de negociação, o que afasta, por completo, o acolhimento da pretensão vindicada na exordial.
” (evento 8182578).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que a parte autora milita amparada pela gratuidade de justiça (evento 8182546).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a apelante busca a tutela jurisdicional para que seja reconhecida a ilegalidade das cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, notadamente por meio da plataforma
SERASA LIMPA NOME
.

Como é cediço, a prescrição da dívida afasta apenas a possibilidade de cobrança judicial do débito, não extinguindo o direito subjetivo em si mesmo, sendo que a anotação na ferramenta SERASA LIMPA NOME não cuida de uma negativação propriamente dita.

A plataforma em enfoque tem a finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, estando as informações restritas ao acesso das partes envolvidas, portanto, não há que se falar em método coercitivo para a cobrança de débitos para afastar eventuais registros na SERASA LIMPA NOME.

A prova documental produzida pela apelante demonstra que o débito desta com a apelada não foi negativado, haja vista que consta expressamente que: “
Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes.
” (evento 8182542).

Impende destacar que o sítio eletrônico da SERASA LIMPA NOME
1
explicita que é um mecanismo intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas pendentes, sejam elas negativadas ou meramente atrasadas, não se confundindo com o cadastro dos maus pagadores.

Ressalto que em 03 (três) oportunidades acompanhei colegas que compreenderam pela legalidade do procedimento de inserção de débitos no SERASA LIMPA NOME, porque não há restrição ao nome ou CPF da parte devedora, e sim o mero apontamento da existência da dívida em aberto, que fica restrito às partes interessadas e não afeta o score de crédito, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário, de modo que, não tendo sido apresentada pelo apelante, impõe-se a rejeição da preliminar. 2. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial. 3. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.
4. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 5. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.
6. Recurso improvido. (TJES; Classe: Apelação 5010903-70.2021.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 17/05/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (RESP 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.816.356; Proc. 2021/0015965-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/09/2022) 2. Inviável o reconhecimento de inexistência da dívida, levando em conta que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, uma vez que a dívida não pode mais ser exigida apenas pelas vias judiciais, a dívida existe.
3. Credor de dívida prescrita ainda pode promover cobranças por meios extrajudiciais, desde que não se mostrem abusivos ou constrangedores. 4. A plataforma Serasa Limpa Nome não se trata de cadastro de inadimplentes, mas apenas uma ferramenta com a finalidade de promover a negociação de dívidas.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5003611-92.2021.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 01/11/2023)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. I.I. Ao examinar as razões deduzidas no Recurso de Apelação Cível, denota-se que o Recorrente busca demonstrar a ilegalidade de cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, notadamente o uso do sítio eletrônico da empresa denominada “SERASA LIMPA NOME”, como meio coercitivo de cobrança, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da Sentença, impondo-se à rejeição da preliminar ausência de dialeticidade recursal. I.II. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ – AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). II.II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”.
II.III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.
II.IV. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; Classe: Apelação 5000595-88.2021.8.08.0062; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA; Sessão de Julgamento: 16/03/2023)

Aliás, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo também perfilha este entendimento, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. Pretensão deduzida por consumidora visando à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita, incluída plataforma SERASA LIMPA NOME, e indenização por danos extrapatrimoniais. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. A prescrição, diferentemente da decadência, não põe fim ao direito; apenas impede a exigência da dívida. DANOS MORAIS.
A manutenção do registro da dívida, sem publicidade, para fim de acordo, não ressoa ilegal, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão.
Sentença reformada em parte. VERBA SUCUMBENCIAL. Incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1054364-88.2021.8.26.0576; Ac. 16519623; São José do Rio Preto; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 03/03/2023; DJESP 08/03/2023; Pág. 3051)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS DESCABIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. A prescrição da pretensão não impede a manutenção do nome da autora no SERASA Limpa Nome, para eventual pagamento do débito prescrito, impedindo somente a cobrança judicial da dívida e a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito;
II. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados, sofrido ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o recebimento de cobrança de dívida prescrita e a inclusão do débito no SERASA Limpa Nome não se confunde com a efetiva negativação do nome nos cadastros de inadimplentes ou caracterização de desvio produtivo, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
(TJSP; AC 1032270-65.2021.8.26.0506; Ac. 16511720; Ribeirão Preto; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 01/03/2023; DJESP 08/03/2023; Pág. 3050)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do recurso de apelação, Vera Aparecida Gomes Morais deve suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando a sistemática adotada no juízo de origem
2
.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), porém, resta suspensa sua exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=EAIaIQobChMI3o69pLOxhwMVPiCtBh2Bxgv-EAAYASAAEgJE0vD_BwE
>

2
TJES; EDcl-AP 0005047-80.2016.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 15/03/2022; DJES 08/04/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5003540-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA APARECIDA GOMES MORAIS

APELADO: ELMO CALCADOS S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO CONVERGENTE

E
minentes Pares.

Rememora-se que t
rata-se de recurso de apelação interposto por
VERA APARECIDA GOMES MORAIS
contra
a r. sentença
(ID
8182578
)
, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer movida pela ora apelante em desfavor de
ELMO CALÇADOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/21 (ID 8182580), em resumo, a apelante
requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença,
“
a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do SERASA LIMPA NOME
”
(fl. 21).

O Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
negou provimento ao apelo para manter incólume a r. sentença ao argumento de que
“o sítio eletrônico da SERASA LIMPA NOME explicita que é um mecanismo intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas pendentes, sejam elas negativadas ou meramente atrasadas, não se confundindo com o cadastro dos maus pagadores”.
Destacou,

ainda, que
o mero apontamento da existência da dívida em aberto fica restrito às partes interessadas e não afeta o score de crédito.

Neste ponto específico,
saliento que em outra oportunidade (AP
5000421-66.2022.8.08.0055
) me posicionei em conformidade com o entendimento exarado a
cerca do tema
à época
,
em caso análogo,

pel
a
Terceira Turma do c. STJ,

que
à unanimidade, definiu que
“
S
e a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja,
não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão
impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.”
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em julgamentos monocráticos, o referido entendimento foi ratificado pela
Quarta Turma
do c. STJ
, valendo citar os seguintes julgados: (AREsp n. 2.475.395, Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/12/2023); (REsp 2.104.168-SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 01/12/2023).

E
ste Egrégio Tribunal
de Justiça
também já reverberou esse entendimento nos julgados recentes
(Apelação Cível 5015573-15.2021.8.08.0048 – Rel
ator:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 24/11/2023); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001779-35.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 02/02/2024
); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004651-78.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 19/02/2024)

O
bservo, ainda, que
outros Tribunais pátrios também já se manifestaram
pela exclusão do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome
, a exemplo
dos julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. -
Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor
, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré.
Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência.
O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. [...] (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

No entanto, a matéria continuou a ser controversa, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, em razão da dúvida sobre os impactos da manutenção do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome após
o

lapso temporal prescricional,
diante d
a incerteza acerca da restrição
das informações
às partes interessadas e
o aspecto subjetivo d
o score de crédito.

Diante disso,
a Terceira Turma do c. STJ, em julgado publicado em 17/05/2024, de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, reanalisou a matéria
, concluindo, à unanimidade, pela inexistência de obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, como se vê:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.
6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança. 7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.
8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Extraindo-se a
ratio decidendi
do voto da Ministra Nancy Andrighi, que foi acompanhado à unanimidade pelos seus Pares, compreende-se que houve a manutenção do entendimento quanto ao
Impedimento da Cobrança Extrajudicial de Dívida Prescrita
, pois a
prescrição da pretensão de cobrança de um débito impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial. Isso decorre do entendimento de que, uma vez prescrito o direito de exigir o cumprimento da obrigação, o credor não pode mais demandar o pagamento da dívida, nem mesmo de forma extrajudicial.

No entanto, quanto a
Manutenção do Nome do Devedor na Plataforma "Serasa Limpa Nome"
decidiu-se que
a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui uma forma de cobrança, mas sim um meio para facilitar a negociação e quitação de débitos, inclusive os prescritos. Portanto, a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirar o nome do devedor dessa plataforma, já que a mera inclusão não configura cobrança.

Assim, o c. STJ entendeu que, embora a cobrança extrajudicial de uma dívida prescrita seja proibida, não há necessidade de remover o nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", que funciona como um facilitador de negociações e não como um cadastro negativo.

Diante do entendimento firmado pela Corte Superior, ainda que não se revista de caráter vinculante, hei por bem aderir aos seus fundamentos, sobretudo pela necessidade de uniformização da jurisprudência, consoante preconiza o art. 926 do CPC.

N
o
presente
caso,

observo que a apelante requereu, em sua exordial, a remoção das dívidas inseridas na plataforma do Serasa e a abstenção da sua cobrança. Contudo, a apelante
não demonstrou que, de fato, tenha recebido notificações ou ligações cobrando-lhe débitos prescritos.

A
ssim,
convirjo com o posicionamento do em. Desembargador Relator para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.